Tribunal: STF
Processo: ARE 1356940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS FEITOS ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI Nº 6.336. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. NOVO REGRAMENTO ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/19. APLICAÇÃO SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO. NORMADO ART. 24-C DA NOVEL LEGISLAÇÃO. 1. O parágrafo único do art. 210 do Regimento Interno deste Tribunal, em homenagem aos princípios processuais da economia e da celeridade, autoriza ao relator adotar, como suas razões de decidir, os fundamentos da própria sentença recorrida ou o parecer do órgão do Ministério Público, fato que não viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais, segundo o já consolidado entendimento jurisprudencial pátrio. 2. Não há determinação expressa do Ministro Relator, ou do Presidente do STF para suspensão dos processos em trâmite até o julgamento definitivo da ADI nº 6.336, que tramita no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é a (in) constitucionalidade da alínea “a”, do inciso do art. 35, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 3. O benefício da isenção do recolhimento da Contribuição Previdenciária até o dobro do teto do RGPS, em virtude de o servidor ser portador de doença grave, foi revogado pela reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019. 4. A norma prevista no §18 do art. 40 da Constituição Federal é dirigida somente aos servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo, que percebem aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social, do qual os Policiais Militares sejam ativos, não se aplicando ao novo Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei Federal nº 13.954/2019) a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. 5. De acordo com a Lei Federal nº 13.954/2019, a alíquota de contribuição para custeio do sistema previdenciário deve incidir sobre a totalidade da remuneração, nos termos de seu art. 24-C. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA, EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXXVI; 6º, § 4º, IV; 7º, XXIV; 201, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Antes, porém, impende esclarecer que, em face do já consolidado entendimento jurisprudencial pátrio, não viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais o julgador que acolhe, como suas razões, os fundamentos da própria sentença recorrida ou o parecer do Ministério Público, v.g.: STJ, AgInt no AREsp1322638/DF, Rel. Min. Maria I. Gallotti, 4ª T, DJe 18/12/20187; TJGO, AI 5711738-66.2019.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da C. Ferreira, 5ª CC, DJe de 29/05/20208; TJGO, AC 0233726-05.2015.8.09.0074, Rel. Des. Beatriz F. Franco, 4ª CC, DJe de 20/05/20199, motivo pelo qual adoto os fundamentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça nas razões de decidir, verbis: 



    (...)



    Contudo, não obstante o apelante apresente as alterações recentes a respeito da matéria objeto de análise e suas disposições normativas, alegando que o art. 40, § 21, Constituição Federal foi revogado pela EC nº 103/2019,deixando de subsistir na Carta Magna, o que fulminaria o direito ao recorrido da vindicada isenção à contribuição previdenciária, não se pode olvidar que, conforme já exposto, tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6336/DF, que discute a referida alteração constitucional, com fundamento na violação ao direito de igualdade, ofensa à vedação de retrocesso social e à razoabilidade e à proporcionalidade.



    (...)



    Diante desse cenário, em um primeiro momento, sobreleva a necessidade de manutenção do entendimento anterior à mudança constitucional implementada pela EC nº 103/2019, reconhecendo-se, assim, a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido em desfavor do ente público estadual e da autarquia previdenciária, até o julgamento final desta ADI. Tal posicionamento ampara-se na justificativa de que, em privilégio à vida e à saúde, há de se manter, por cautela, a benesse em comento, até que haja posicionamento definitivo da Corte Suprema a respeito da constitucionalidade da questão.



    (...)



    Todavia, no caso em comento, evidencia-se que o apelado pertence a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Goiás, no posto de Major, consoante atesta o seu Demonstrativo de Pagamento de Salário (evento nº 1, arquivo 4). Nesses termos, ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019 atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares, de modo que o art. 22, XXI, da Constituição Federal passou a ter a seguinte redação:



    (...)



    Dessa forma, em observância ao retrocitado dispositivo constitucional, a União promulgou, em dezembro de 2019, a Lei nº 13.954/2019,reestruturando a carreira militar e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo a inaplicabilidade da legislação dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos ao referido Sistema, in verbis:



    “Art. 25. O Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa avigorar com as seguintes alterações:“ Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.” (grifo não original)



    Logo, reconhece-se que a previsão de isenção aos inativos portadores de doença incapacitante, grave, contagiosa ou incurável, contida no art.23, § 7º da Lei Complementar Estadual nº 77/2010, poderá ser aplicada somente aos servidores públicos civis que percebem aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social, do qual os Policiais Militares, sejam ativos, inativos ou pensionistas, não fazem mais parte. Sendo assim, de acordo com a Lei Federal nº13.954/2019, todos os Militares estaduais inativos e pensionistas arcarão com nova alíquota de contribuição para custeio do Sistema, a incidir sobre a totalidade da remuneração, nos termos do art. 24-C do aludido dispositivo, não havendo exceção quanto às hipóteses de acometimento de doença grave ou incapacitante, conforme se vê:



    “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.



    No mesmo diapasão, estabelecem os arts. 61 e 63 da Lei Estadual nº 20.946/2020, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás – SPSM/GO:



    (...)



    Portanto, ante a ausência de amparo legal, falece direito líquido e certo do apelado à isenção da contribuição previdenciária vindicada, sendo a reforma da sentença, neste ponto, medida que se impõe. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente